Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON RIBEIRO FARIAS, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. ANDERSON alegou possuir 40 anos de idade e encontra-se em tratamento de epilepsia generalizada do tipo mioclônica juvenil, CID G40.4. Para controle das crises, o médico assistente prescreveu a utilização de Ácido Valproico. Embora o medicamento tenha surtido o efeito desejado, causou graves efeitos colaterais de natureza gastrointestinal, razão pela qual o médico o substituiu por Dilvalprorato de Sócio, 500mg (DEPAKOTE). O novo fármaco cumpriu com sucesso o propósito de controlar as crises e sem o indesejado efeito colateral. Contudo, tem custo elevado, não é padronizado pelo SUS e o paciente não tem condições financeiras de adquiri-lo periodicamente. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão do parecer técnico do órgão auxiliar do juízo, que considerou a solicitação “justificada com ressalvas”, haja vista que o paciente ainda não teria utilizado de todas as alternativas padronizadas e disponíveis na rede de saúde. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado), DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) 500MG, nos termos da prescrição médica;” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, ID 108640669, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: Considerando o diagnóstico de epilepsia generalizada do tipo mioclônica juvenil, conforme descrição do neurologista Dr. Pedro Alessandro Leite de Oliveira; Considerando que nos laudos acostados não constam informações detalhadas sobre medicamentos utilizados previamente e suas respectivas respostas clínicas; Considerando que estava em uso de ácido valproico, porém, apesar da eficácia medicamentosa, evoluiu com efeitos adversos gástricos incapacitantes, com necessidade de substituição pelo divalproato de sódio; Considerando que o ácido valproico tem indicações bem estabelecidas na epilepsia, conforme o PCDT Epilepsia, e que os medicamentos valproato de sódio e o divalproato de sódio são equivalentes com relação à eficácia e segurança, uma vez que não existe na literatura ECR que tenha demonstrado superioridade em eficácia antiepiléptica entre as diferentes formulações; Considerando que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Epilepsia não contempla o fármaco pleiteado; Considerando que não há como avaliar se o requerente já fez uso de todas as medicações disponibilizadas pela SES-DF para a patologia que o acomete; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, por existir bioequivalência entre as drogas valproato e divalproato, além do que o paciente apresentou efeitos colaterais intoleráveis ao valproato, o que não ocorreu com o divalproato, apresentando resposta satisfatória ao tratamento em curso. Entretanto, cabe ponderar apenas que não há informações que atestam que o paciente já fez uso de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, podendo haver, nesse caso, resposta clínica satisfatória com alguma das opções ainda não utilizadas. Da análise preliminar dos autos, entendo não demonstrado o requisito de ineficácia de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS. Ademais, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse sentido, o NATJUS exarou que, "de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica". 1 _ Ante o exposto, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais, acolhendo ao parecer do Ministério Público, ID 108793593, INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O juízo de origem concluiu que não se faz presente o primeiro requisito, isto com lastro na nota técnica produzida pelo NATJUS deste Tribunal. Segundo a conclusão do órgão técnico: “Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, por existir bioequivalência entre as drogas valproato e divalproato, além do que o paciente apresentou efeitos colaterais intoleráveis ao valproato, o que não ocorreu com o divalproato, apresentando resposta satisfatória ao tratamento em curso. Entretanto, cabe ponderar apenas que não há informações que atestam que o paciente já fez uso de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, podendo haver, nesse caso, resposta clínica satisfatória com alguma das opções ainda não utilizadas”. (Grifei) A mesma nota técnica enumerou a existência de doze medicamentos padronizados pelo SUS e que se destinam ao mesmo tratamento, são eles: carbamezapina, clobazam, nitrazepam, etossuximida, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, gabapentina, tompiramato, lamotrigina, vigabatrina, oxacarbazepina, lacosamida e levetiracetam. De todos os fármacos padronizados, o relatório médico afirma ter sido utilizado apenas o ácido valproico e que, embora tenha obtido sucesso no controle das crises, causou efeitos colaterais intestinais incapacitantes ao paciente. Ao ser intimado da nota técnica, o autor requereu prazo de trinta dias para apresentar relatório médico complementar. Mas em que pese o juízo tenha concedido a oportunidade, não produziu a prova que lhe incumbia. Neste momento prefacial, e diante da falta de evidências da ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência monocraticamente. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto, não se pode desconsiderar o fato de que busca alcançar esse desiderato com custeio de recursos públicos. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. De igual modo, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde. Carente da pretensão de probabilidade do direito e o risco dano, deve-se relegar ao Colegiado a sua análise meritória. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator